Tribunal: CARF
Processo: 10920.721043/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721043/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.764 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
CENTRO DE EDUCACAO MACHADO DE ASSIS S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECI-
MENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação
de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão
de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser
conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos
termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VALIDADE.
É válida a intimação por meio magnético quando a contribuinte regularmente
opta pela utilização do Domicílio Tributário Eletrônico.
SIMPLES.
ACEITAÇÃO
DO
SISTEMA
DE
COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA. OBRIGATORIEDADE.
Da leitura do artigo 16, §1o-A e §1oB, da Lei Complementar no 123/2016 é
possível inferir que: (i) a opção pelo Simples Nacional implica aceitação de
sistema de comunicação eletrônica; (ii) o meio eletrônico foi o eleito pelo
legislador, acima de qualquer outro, como o forma primária para dar ciência,
notificar, intimar o contribuinte; e (iii) as comunicações feitas por meio
eletrônico dispensam a publicação no Diário Oficial e o envio por via postal e
são consideradas intimação pessoal para todos os efeitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ser intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721043/2014-16
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2009, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 32, de 21 de maio de 2014, por
terem sido constatadas as situações excludentes previstas nos incisos II e VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.
Confira-se o teor do artigo 1o do referido ADE, verbis:
Art. 1o Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
Nacional – a pessoa jurídica CENTRO DE EDUCAÇÃO MACHADO DE ASSIS S/S
LTDA. - ME, CNPJ no 09.687.057/0001-85, pelo OFERECIMENTO DE EMBARAÇO
À FISCALIZAÇÃO CARACTERIZADA PELA NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DOS QUAIS FOI INTIMADA e pela
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA sendo vedada sua opção por
aquele regime diferenciado nos termos dos incisos II e VIII do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
3.
Os fatos ocorridos e verificados pela fiscalização encontram-se narrados na
Representação Fiscal para Exclusão do Simples, juntada aos autos às fls. 02 a 23. De acordo com
as informações ali contidas, a fiscalização verificou, a partir da análise dos livros e documentos
contábeis apresentados pela ora Recorrente (e-fls. 136/156), a inexistência de registros
correspondentes à movimentação bancária da empresa.
4.
De acordo com o § 13 do art. 225 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, a empresa está obrigada a escriturar os registros
contábeis nos livros Diário e Razão. O inciso III do § 16 do mesmo artigo dispõe que a pessoa
jurídica optante pelo Simples está desobrigada de escrituração contábil, desde que escriture os
livros Caixa e Registro de Inventário. Assim, tendo elaborado os livros Diário, a empresa
encontrava-se desobrigada da escrituração do livro Caixa. Mas a movimentação bancária
obrigatoriamente deveria estar registrada no livro Diário.
5.
A situação que justificou a exclusão, portanto, foi o fato de que os livros
Diário apresentados não conterem os registros da movimentação financeira realizada pela
empresa por intermédio das suas contas bancárias. Este fato encontra-se comprovado nos autos
pelas cópias dos livros Diário, nas quais se constata a ausência dos registros relativos à
movimentação bancária, e pelas informações obtidas junto às instituições financeiras, resumidas
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

na Representação Fiscal, que demonstram a realização de operações bancárias no período
fiscalizado.
6.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 21/07/2014 (fls. 202/223), onde alega, em síntese, que:
(i)
Um dos motivos para a exclusão da empresa do Simples foi a falta de
escrituração do livro Caixa. Entretanto, em nenhum momento a
apresentação deste documento foi requerida à manifestante. Além disso,
por ter apresentado os livros Diário e Razão, a manifestante estava
dispensada da apresentação do livro Caixa, nos termos da Resolução
CGSN no 94, de 2011;
(ii)
Como não houve a intimação para a apresentação do livro Caixa, não há
que se falar em embaraço à fiscalização pela sua não apresentação. Quanto
à apresentação de extratos de contas bancárias e aplicações financeiras,
trata-se de sigilo de dados, previsto no inciso II do art. 5o da Constituição
Federal. Além disso, como já decidido pelo STF, a obtenção destas
informações pelo fisco é inconstitucional. Afirma que a decisão do
presente processo deve ser sobrestada, pois a questão pende de decisão no
STF, dentro da sistemática de repercussão geral;
(iii)
A disposição da alínea “a” do inciso IV do art. 76 da Resolução CGSN no
94/2011 é aplicável apenas quando há negativa não justificada de exibição
de livros e documentos, o que não ocorreu no presente caso, pois a
manifestante apresentou justificativa para a não apresentação das
informações;
(iv)
Não houve a intimação para comprovar a origem dos depósitos efetuados
nas contas bancárias antes da lavratura do Auto de Infração, como exige o
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o que impõe a nulidade do lançamento
realizado;
(v)
A postura não colaborativa da manifestante se escora no exercício regular
do direito de não produzir provas contra si mesma. Uma vez definido que
não há infração penal, não deve subsistir a multa por embaraço à
fiscalização;
(vi)
O Ato Declaratório é nulo, pois não identifica o número de matrícula da
autoridade que o expediu, conforme exige o inciso VI do art. 10 e o inciso
IV do art. 11, ambos do Decreto no 70.235, de 1972;
(vii)
Se a exclusão do Simples decorreu de embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa de informações, é deste momento que devem
ser produzidos os efeitos da exclusão;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

(viii) Por fim, requer o cancelamento do Ato declaratório Executivo, total ou
parcialmente, e, sucessivamente, a mitigação de seus efeitos.
7.
Em sessão de 24 de fevereiro de 2015, a 6a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 15-38.296 (e-fls. 229/236), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. NÃO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA DO ATO DE OFÍCIO.
Correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados demonstram que os livros
Diário apresentados não continham os registros da movimentação financeira realizada
pela empresa por intermédio das suas contas bancárias, bem como quando a empresa
tenha se negado a apresentar os extratos das suas contas bancárias e aplicações
financeiras, além da declaração informando as instituições financeiras nas quais
manteve contas no período fiscalizado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DO ATO DE OFÍCIO.
Os efeitos da exclusão da pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas retroagem
à data em que se constatou a ocorrência de alguma das situações previstas no art. 29 da
Lei Complementar no 123, de 2006. Assim, correta a retroação dos efeitos da exclusão
até janeiro de 1999, uma vez que restou demonstrado nos autos que a empresa realizou
movimentações financeiras, mas não as registrou na sua contabilidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais. O Poder Judiciário é o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
8.
Cientificada da decisão em 23/03/2015 (e-fl. 233, Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 08/07/2015 (e-fls. 236/256),
onde, preliminarmente, sustenta ser tempestivo o recurso apresentado, vez que: (i) a intimação
ficta realizada é nula pelo fato do advogado da parte não ter sido pessoalmente intimado; (ii) foi
induzida a erro por parte do fisco, diante da obrigatoriedade de optar pelo domicílio tributário
eletrônico para que tivesse acesso aos autos do processo administrativo, bem como para realizar
o pedido de parcelamento. No mérito, reitera seus argumentos trazidos em sede de Manifestação
de Inconformidade.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

9.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
10.
Preliminarmente, cumpre consignar que, de acordo com o artigo 33, do
Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias
a contar da ciência da decisão de primeira instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso
Voluntário não pode ser conhecido, vez que a decisão de primeira instância já se tornou
definitiva, nos termos do artigo 42 do mesmo diploma legal.
11.
Confira-se o teor dos referidos dispositivos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido
o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(grifos nossos)
12.
In casu, a contribuinte foi cientificada da decisão via domicílio tributário
eletrônico por decurso de prazo em 23/03/2015 e apenas em 08/07/2015 interpôs Recurso
Voluntário. Vejamos os documentos de e-fls. 233, 234 e 236:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

13.
Logo, resta nítido que houve o decurso do prazo legal de 30 dias.
14.
Em sua defesa, a ora Recorrente apresenta duas linhas argumentativas
centrais, a saber: (i) a intimação ficta realizada é nula pelo fato do advogado da parte não ter sido
pessoalmente intimado; e (ii) foi induzida a erro por parte do fisco, diante da obrigatoriedade de
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

optar pelo domicílio tributário eletrônico para que tivesse acesso aos autos do processo
administrativo, bem como para realizar o pedido de parcelamento.
15.
Data máxima vênia, tais razões não merecem prosperar, nos termos da
legislação tributária que rege o tema e da própria legislação do Simples Nacional.
16.
Em caráter geral, a matéria em questão está regulada no artigo 23, do
Decreto no 70.235/72 (com a redação dada pelo artigo 113, da Lei no 11.196/2005):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...) III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...) § 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
17.
Para que a intimação seja feita por meio do endereço eletrônico do
contribuinte é necessário que ele autorize, conforme disposto no artigo 4o da Portaria SRF no 259
de 2006 (com redação dada pela IN RFB no 574 de 2009):
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante:
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico”.
(grifos nossos)
18.
Importante consignar que a autorização para a utilização do endereço
eletrônico não é referente a um processo em especial, mas sim à comunicação da Receita Federal
com o contribuinte. Portanto, não se trata aqui de uma autorização específica para que as
intimações de determinado processo administrativo fiscal ocorram por meio eletrônico ou não.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

19.
Diferente do alegado pela Recorrente, fica evidente que a intimação por
meio do endereço eletrônico é instrumento válido e regulamentado por lei, desde que a opção por
essa via tenha sido por ela autorizada.
20.
No presente caso, em momento algum, a contribuinte alega não ter optado
pelo domicílio eletrônico. Em suas razões se limita a sustentar que a intimação deveria ter sido
feita pessoalmente na pessoa do seu advogado.
21.
Sendo válida a citação por meio eletrônico e diante da apresentação do
Recurso Voluntário fora do prazo legal (mais de 3 meses), o recurso não merece ser conhecido.
22.
Nesse sentido, são as decisões deste E. CARF. Confira-se:
“RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
O prazo para apresentação de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é de trinta dias a contar da ciência da decis o de primeira instância, ex
vi do disposto no art. 33 do Decreto no. 70.235, de 1972. Recurso apresentado após o
prazo estabelecido, dele não se toma conhecimento, visto que, nos termos do art. 42 do
mesmo diploma legal, a decisão de primeira instância já se tornou definitiva.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VALIDADE.
É válida a intimação por meio magnético quando a contribuinte regularmente opta pela
utilização do Domicílio Tributário Eletrônico” (Processo no 16306.000352/200915,
Acórdão no 1401-002.732, 4a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a Seção, Sessão de 24
de julho de 2018).
23.
Para além das regras gerais aqui trazidas, já me manifestei em outras
oportunidades no sentido de que a legislação do Simples Nacional traz algumas premissas claras,
quais sejam: (i) a opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica; (ii) o meio eletrônico foi o eleito pelo legislador, acima de qualquer outro, como o
forma primária para dar ciência, notificar, intimar o contribuinte; (iii) as comunicações feitas
por meio eletrônico dispensam a publicação no Diário Oficial e o envio por via postal e são
consideradas intimação pessoal para todos os efeitos legais.
24.
Sobre esse aspecto, vejamos o que diz o artigo 16, §1o-A e §1oB, da Lei
Complementar no 123/2016:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.764 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721043/2014-16

I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de certificação
digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a
consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
(grifos nossos)
25.
Logo, não há quaisquer dúvidas de a aceitação ao sistema de comunicação
eletrônica é condição sine qua non para opção pelo Simples Nacional. E, portanto, não tem o
menor sentido a alegação da contribuinte de que foi induzida em erro ao aderir o Domicílio
Tributário Eletrônico.
26.
Sendo assim, dada a clara intempestividade, não cabe ser admitido o
Recurso Voluntário interposto pela ora Recorrente.
Conclusão
27.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto, por ser intempestivo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital